Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM CALÇADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A Autora não comprovou que o Réu teria alguma vinculação ou responsabilidade sobre as atividades que se desenvolviam no local do acidente sofrido por ela, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
3. Ausente a demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade, conforme previsto nos arts. 186, 187 e 927 do CC/02, não há falar em responsabilidade civil.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.